Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702891-62.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL JOSE GUIMARAES APELADO: ALEX SARKIS GUIMARAES, SARA SARKIS GUIMARAES, ALENCAR SARKIS GUIMARAES, ALEXANDRE SARKIS GUIMARÃES D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público na primeira instância, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator